Tribunal: STF
Processo: ACO 917
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Piauí propôs contra a União ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, buscando se eximir da cobrança de valores referentes a alegadas irregularidades apuradas e cobradas pelo Ministério da Saúde antes do julgamento dos valores repassados ao ente subnacional.  



    Segundo narra, o escritório de representação no Piauí do Ministério da Saúde encaminhou o Ofício GAB/EREPI/MS n. 186/1997 ao Hospital Regional Justino Luz requerendo o pagamento, com recursos próprios, de débito apurado na Tomada de Contas Especial n. 25015.007619/97.  



    Alega que tal ministério não possui a atribuição de exigir valores, de modo que apenas o Tribunal de Contas da União (TCU) seria responsável pelo Controle Externo dos recursos federais repassados a outros órgãos. Daí a irregularidade da cobrança.   



    Pede a concessão da medida liminar. No mérito:  



    c) a total procedência da ação, com a condenação da Ré a se abster de fazer qualquer cobrança do valor de 290.698.3543 [sic] UFIR’s, bem como de abster-se de aplicar qualquer penalidade ao Hospital JUSTINO LUZ, antes do julgamento dos valores repassados ao Estado do Piauí para o Hospital JUSTINO LUZ.  



    A União apresentou contestação (eDoc 15, p. 61-67). Aduz que o Ministério da Saúde detém competência para fiscalizar e aplicar as medidas previstas em lei em caso de irregularidades na utilização dos recursos do SUS, a teor dos arts. 197 da CF/88; 33, § 4º, da Lei n. 8.080/90; 6º, § 1º, da Lei n. 8.689/93; 2º, IV, da Lei n. 8.142/90; 84 do Decreto-Lei n. 200/67; e 8º da Lei n. 8.443/92.  



    A ação foi julgada procedente pela 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Piauí (eDoc 16, p. 245-248).  



    O Tribunal Regional Federal da 1ª Região declarou a incompetência da Justiça Federal, determinando a remessa dos autos ao Supremo, a teor do art. 102, I, ‘f’, da CF/88 (eDoc 17, p. 8-11).  



    Intimado a esclarecer aspectos da controvérsia debatida nos autos (eDoc 17, p. 79), o TCU informou ter identificado “a autuação do TC 015.907/2005-8, que trata de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em decorrência de irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), ocorridas no Hospital Justino Luz, em Picos/PI”. Noticiou, ainda, que “o Tribunal decidiu arquivar aquele processo e encaminhá-lo por cópia ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE/PI), uma vez que constatou-se que as irregularidades motivadoras da TCE deram-se na aplicação posterior de recursos transferidos pelo Ministério da Saúde ao Hospital Justino Luz para ressarcimento de despesas já efetivadas por aquela unidade de saúde nas áreas de atendimento ambulatorial e de internação hospitalar” (eDoc 17, p. 86-87).  



    Em 24 de maio de 2024, determinei que o Estado do Piauí e a União fossem intimados para que informassem o atual andamento da dívida discutida nos autos, bem como para que informassem sobre a tomada de contas no Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE/PI) e/ou Tribunal de Contas da União (TCU). Na mesma oportunidade, deveriam as partes informar o andamento atual ou resultado, informando também se o débito foi quitado ou as razões para isso não ter ocorrido. Ainda, solicitei informações ao TCE/PI sobre as providências adotadas no âmbito daquele órgão de controle, devendo vir o pedido com cópia da inicial e informações prestadas pelo TCU.  



    O ente central informou “que inexiste procedimento de cobrança por parte dos órgãos federais em desfavor do Estado do Piauí, relativamente aos fatos discutidos neste processo”, requerendo a extinção da demanda sem resolução do mérito, em face da ausência de interesse processual do ente federado (eDoc 23).   



    O Estado do Piauí requereu a extinção do processo com julgamento do mérito (eDoc 29).  



    A Procuradoria-Geral da República preconiza a extinção do processo sem resolução do mérito (eDoc 37).  



    É o relatório. Decido.  



    2. O Estado do Piauí busca com a presente ação que a União, por intermédio do Ministério da Saúde, seja impedida de cobrar valores identificados como devidos em face de suposta malversação de dinheiro repassado ao Hospital Justino Luz, em Picos/PI, ou aplicar penalidades antes da devida prestação de contas.  



    Ambas as partes se manifestaram nos autos no sentido de inexistir procedimento de cobrança pelos órgãos federais em desfavor do ente subnacional relativamente aos fatos discutidos neste processo (eDocs 24-27 e 29).  



    Dessa forma, não vislumbro interesse processual que justifique o prosseguimento do feito, razão pela qual deve ser extinto sem resolução do mérito.  



    Ante o princípio da causalidade, reputo cabível o arbitramento dos honorários advocatícios em favor da parte ré, conforme previsão do art. 85, § 10, do CPC, já que o autor deu causa ao processo.  



    Com efeito, o Ministério da Saúde, por intermédio do Ofício EREPI/MS n. 18/1997 (eDoc 16, p. 136), limitou-se a cumprir as orientações contidas no relatório da auditoria, no sentido de “notificar o Diretor do Hospital e o Secretário Estadual de Saúde da existência do débito, informando-os ainda que o mesmo deverá ser pago com recursos próprios; na forma prevista no Acordão nº 374/96 do Tribunal de Contas da União, publicada no DOU nº 108, de 05.06.96” (eDoc 15, p. 54), como forma de buscar a recomposição do dano ao erário, antes de iniciar a Tomada de Contas Especial propriamente dita perante o TCU. Aliás, tal situação é devidamente explicada no trecho do citado ofício, que passo a reproduzir:  



    Estamos encaminhando, para conhecimento de Vossa Senhoria e adoção das Recomendações contidas no Inciso X, fls. 13, o Relatório da Divisão de Auditoria nº 01/97, como também, o Relatório elaborado pela Divisão de Controle e Avaliação dos Serviços Assistenciais, referentes auditoria realizada por este Escritório, com o objetivo de apurar denúncia contra esse Hospital.



    Na referida auditoria foram constatadas diversas irregularidades, especialmente aquelas inerentes aos aspectos contábeis, financeiros e administrativos, razão pela qual foram impugnados os valores constantes da OR/GAB/EREPI/MS/Nº 010/97, anexa, no montante de 282.231.4161 UFIR’s.



    [...]



    Lembramos que a não liquidação da OR no prazo previsto, implicará em instauração de Tomada de Contas Especial, conforme determina o art. 84 do Decreto-Lei 200/67, combinado com o art. 148 do Decreto nº 93.872/86.  



    Acerca da Tomada de Contas Especial, importante rememorar que “é feita em duas fases: uma interna, prévia, ocorrente no órgão concedente e outra externa, perante o Tribunal de Contas, a tomada de contas especial propriamente dita” (RE 1.067.086, ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 21 de outubro de 2020).  



    Dessa forma, conforme explicado no “site” do TCU “em regra, a TCE deve ser instaurada pela autoridade competente do próprio órgão ou entidade jurisdicionada (responsável pela gestão dos recursos), em face de pessoas físicas ou jurídicas que deram causa ou concorreram para a materialização do dano, depois de esgotadas as medidas administrativas internas com vista à recomposição do erário ou à elisão da irregularidade”1.  



    Disso não fugiu o Ministério da Saúde: investigou as denúncias quanto à existência de irregularidades e, uma vez encontradas, tomou as providências necessárias para a recomposição do dano ao erário, deixando claro que a ausência de quitação levaria à instauração de TCE, sem tomar nenhuma medida coercitiva.  



    Não recolhidos os valores, iniciou-se a fase interna da TCE, perante o Ministério da Saúde, cuja ata de conclusão reitera a necessidade de notificação acerca do dever de recompor os danos causados sem aplicar, mais uma vez, nenhuma medida constritiva (eDoc 16, p. 215-216).  



    Portanto, nenhuma medida constritiva foi adotada no caso concreto pela Administração. Limitou-se o órgão a comunicar a existência do débito e a relembrar o dever de recolher os valores, razão pela qual não há falar em inobservância ao procedimento adequado.  



    Dessa forma, concluo ter o autor dado causa ao processo, de modo que deve responder pela sucumbência.  



    3. Diante do exposto, ante a falta de interesse processual, julgo extinto o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI). Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme a disciplina do art. 85, §§ 2º e 8º, do diploma processual, considerada a natureza da demanda e o trabalho exercido pelo causídico.  



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente




1 https://www.congressonacional.leg.br/legislacao-e-publicacoes/glossario-orcamentario/-/orcamentario/termo/tomada_de_contas_especial_tce